Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-26.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. falha na prestação de serviços. não demonstrada. cobrança de multa contratual. cancelamento do serviço. período de fidelidade contratual. multa cabível. cobrança de mensalidade. período anterior ao pedido de cancelamento. Cabimento. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré na obrigação de promover a baixa do nome da autora junto aos cadastros de inadimplente, de não proceder à nova inclusão não incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, com a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71490770).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços, bem como se existe dano indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Consta da inicial que a autora firmou em 2016 um contrato de prestação de serviços de internet com a ré, pagando mensalmente o valor de R$ 109,90. Em fevereiro de 2025, solicitou o cancelamento do plano em razão de considerar a qualidade do serviço insatisfatória, no que a ré lhe exigiu o valor de R$ 450,00, sob a alegação de que houve quebra de contrato, bem como o valor de R$ 109,90 relativos à mensalidade de janeiro do mesmo ano. Argumenta que as cobranças são indevidas, uma vez que a fidelidade era apenas pelo prazo de 12 meses, sendo que a mensalidade de janeiro, com vencimento em fevereiro de 2025 também não deve ser cobrada da recorrente. Juntou documentos. Por seu turno, a ré alegou que a autora optou por realizar um upgrade contratual em 05/07/2024, o que resultou na renovação do período de fidelidade. Defendeu, também, que a cobrança do mês de janeiro foi regular. Anexou o Termo Aditivo ao Contrato, assinado em 05/07/2024, no qual consta cláusula de renovação da fidelidade contratual (ID 71490730). Comprovou que o pedido de cancelamento se deu por motivos financeiros e foi solicitado em 29/01/2025 (ID 71490734).
6. Traçado o quadro fático e jurídico, observa-se que não houve conduta irregular da ré. Com efeito, a autora optou por aderir à nova campanha de fidelização e, assim agindo, demonstrou concordar com a imposição de eventual multa no caso de cancelamento antecipado. Ressalta-se que, a despeito de alegar que o serviço prestado pela ré era incompatível com o contratado, os protocolos de ID 71490731 e seguintes demonstram que não há reclamações feitas pela consumidora nesse sentido. Em reforço, a cobrança relativa à utilização do serviço no mês de janeiro é devida, na medida em que o cancelamento somente foi solicitado no final de referido mês. Portanto, caso deseje o cancelamento do serviço, deverá arcar com a multa contratual e demais encargos.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.